Tribunal: STF
Processo: RE 87305
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
Importação. Embarque da mercadoria depois de expirado o prazo estabelecido na respectiva guia. Inaplicabilidade de multa prevista no artigo 60 da Lei nº 3.244/57, na redação do Cec. - lei nº 37/66. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.